Tribunal: TJMT
Processo: 1018739-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018739-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), FILINTO MULLER - CPF: 982.115.951-68 (AGRAVANTE), GENILSON MARQUES E SILVA - CPF: 545.413.951-34 (AGRAVANTE), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (AGRAVADO), PIEMONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 28.312.881/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. INTERNO PREJUDICADO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXECUÇÃO CONTRA EMITENTE E AVALISTAS – PENHORA DE IMÓVEL - NOMEAÇÃO DE PERÍCIA – LAUDO AVALIATIVO – LAUDO COMPLEMENTAR - REGULARIDADE NA INTIMAÇÃO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo consta dos autos as intimações via sistema, via carta com aviso de recebimento e comparecimento espontâneo nos autos, afasta a alegação de nulidade da decisão por cerceamento de defesa.

Laudo avaliativo elaborado por perito do juízo baseado em critérios técnicos e parâmetros específicos do mercado imobiliário.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018739-21.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
FILINTO MULLER e GENILSON MARQUES E SILVA
AGRAVADO:
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

Processo:
Execução de Titulo Extrajudicial no 1025211-80.2021.8.11.0041 - 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - Objeto: Cédula de Crédito Bancário no 2018000584. Agrava da decisão que manteve o posto nos autos no Id no 123983048.

RELATÓRIO

Agravo interposto por FILINTO MULLER e GENILSON MARQUES E SILVA

de decisão que, na Execução de Título Extrajudicial que lhe move AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A, manteve a decisão de intimação da perita nomeada para acostar o laudo pericial complementar, no prazo de 20 dias.

Por primeiro, alegam cerceamento de defesa sob o fundamento de que não foram intimados em diversos atos processuais, como a nomeação do perito, juntada do laudo, realização e nova perícia, dentre outros.

Reclamam da intimação ocorrida no dia 04/08/2023 para realização de nova perícia, ao argumento de que
os agravantes foram surpreendidos com a intimação sem qualquer tempo hábil para a realização de nova perícia, sem ao menos a Magistrada ter analisado o pedido de nulidade por falta de intimação e o pedido para intimação dos agravantes sobre a manifestação da perita, de um novo ato pericial agendado, pasmem Vossas Excelências, para o mesmo dia da intimação, com uma diferença de menos de duas horas da ciência por parte dos Agravantes.

Aduzem que postularam a redesignação do ato, porém o juízo de origem indeferiu o pedido, cuja situação, no seu entender, viola o direito de ampla defesa e contraditório e cerceia a defesa nos autos
.

Ao final, requer o provimento do recurso para suspender a ação de execução de título extrajudicial no 1025211-80.2021.8.11.0041 e a anulação
do ato pericial (ID. 118410182), por falta de tempo hábil e por falta de intimação do despacho de nomeação do perito.

A tutela de recursal foi indeferida.

Agravo interno (Id 181775197).

Contraminuta pelo desprovimento (Id 1821115192). Contrarrazões ao agravo interno pelo não provimento (Id 193803673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por FILINTO MULLER e GENILSON MARQUES E SILVA

de decisão que, na Execução de Título Extrajudicial que lhe move AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A, manteve a decisão de intimação da perita nomeada para acostar o laudo pericial complementar, no prazo de 20 dias.

Quanto ao objeto do recurso, buscam os agravantes o provimento do recurso a fim de que lhes seja deferida a suspensão da ação de execução de título extrajudicial no 1025211-80.2021.8.11.0041, com fundamento no cerceamento de defesa ocorrido por suposta ausência de intimação no trâmite processual.

Com efeito, a decisão agravada consignou que
“
Compulsando os autos,
evidencia-se que o feito está em regular tramitação, tendo sido realizadas as intimações pertinentes
, inexistindo mácula ou vício nesse sentido. Ora, evidencia-se da
“aba expediente”

que foram efetivadas as intimações pertinentes ao caso, não havendo que se acolher a ilação de cerceamento de defesa
, pois o Expert consignou todos os pormenores quanto a avaliação do referido terreno e demais bens penhorados. Outrossim, verifico dos laudos apresentados pela EXPERT que estão em consonância com o mercado com todas as análises baseadas em informações atuais com relação à oferta e demanda, as quais são devidamente tratadas com base no mercado imobiliário”.

Além disso, a Certidão (Id 182115195, p. 3/4) informa a intimação das partes acerca da penhora e do termo de penhora e do agendamento dos trabalhos periciais (Id 125024892, origem).

O perito foi nomeado em
22.08.2022
(Id 93096705, origem) e, posteriormente, as partes executadas foram intimadas nos autos (Id 94233531, p. 1, origem) e, com envio de carta de intimação (Id 94233537, origem). Também se verifica a intimação por meio eletrônico (Id 105588839, origem), o que afasta a alegação de nulidade da nomeação e, consequentemente, cerceamento de defesa.

De relevo notar que igualmente as partes foram intimadas sobre o laudo Id 18410182 e da impossibilidade de avaliar o bem constante da alínea “c”. É o que nos revela a certidão de fls. 604.

Posteriormente, foi juntado o laudo pericial complementar (fl. 626/638), com os esclarecimentos sobre os pontos levantados pela parte executada e intimação das partes acerca do agendamento dos trabalhos periciais fls. 666, ocasião em que os aqui recorrentes, Filinto e Genilson, postularam a redesignação do agendamento dos trabalhos periciais fls. 667/707, o que foi rejeitado pelo juízo.

Na sequência, foi juntada a complementação da perícia judicial fls. 672, com a avaliação do
imóvel III -
Lote AE-1 para uso Comercial, Matrícula 67.528, registrado no Cartório do 6o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT
, de cuja avaliação fora intimadas as partes fls. 708 e 714.

Paralelo ao feito executivo, as partes opuseram embargos a execução no
1038036-56.2021.8.11.0041 e no 1020341-55.2022.8.11.0041;
agravo de instrumento no 1006892-56 e 1006894-26; apelações no 1038036-56 e 1020341-55, o que afasta a alegação de desconhecimento das determinações judiciais.

Por fim, no que toca a alegação de ausência de intimação da empresa Piemonte Empreendimentos Imobiliários LTDA., é sabido que é vedado postular direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC). Observa-se, ainda, que decorreu o prazo para o advogado da empresa regularizar a representação da pessoa jurídica (Id 104672027, origem).

Além disso, vê-se que a executada Piemonte em
22.08.2022
, na mesma data da nomeação da perícia, insurgiu contra a penhora
on line
de sua conta corrente (fl. 424), o que afasta a alegação de desconhecimento do ato.

Assim, nos termos da decisão agravada, d
iferentemente do alegado pelos recorrentes, as intimações, segundo consta, se mostram regulares e o laudo se baseou em valores mercadológicos atuais, cuja situação afasta a alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Ao requerer nova avaliação, por suposta ausência de intimação da nomeação do perito sem sequer trazer um laudo para se contrapor àquele apresentado, fica evidente o intuito de protelar o feito executivo ajuizado em 2021.

Desse modo, mantém-se a decisão recorrida, máxime se a decisão consignou que o l
audo foi elaborado por perito baseado em critérios técnicos e parâmetros específicos do mercado imobiliário.

Com o julgamento por inteiro do agravo de instrumento,
julga-se prejudicado
o agravo interno.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024